Tribunal: TJES
Processo: 5003306-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003306-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADIR FIGUEIRA DE FREITAS e outros (2)
COATOR: ERILDO MARTINS NETO e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003306-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADIR FIGUEIRA DE FREITAS, CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO
COATOR: ERILDO MARTINS NETO, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Inviável, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia para o resguardo da ordem pública. Ordem Denegada.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003306-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADIR FIGUEIRA DE FREITAS, CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO
COATOR: ERILDO MARTINS NETO, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADIR FIGUEIRA DE FREITAS e CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guarapari/ES.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva de decisão desprovida de fundamentos idôneos e concretos, pedindo alternativamente a substituição da segregação cautelar por uma das medidas do art. 319 do CPP, sob a alegação de que os autores possuem condições pessoais favoráveis.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico, com aumento de pena, respectivamente, nos art. 121, §2º, I, III, IV do CP e 35 c/c 40, IV da Lei 11.343/06.

Segundo consta no caderno processual, os pacientes teriam desferido diversos tiros de arma de fogo, que foram causa suficiente para a morte da vítima Mauri Siqueira da Silva.

Verifico que o crime teria sido cometido em razão da disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Ainda certifico que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que foi surpreendido pelos denunciados, os quais saíram do meio de um matagal, realizando vários disparos.

Além do mais, foi cometido mediante meio que resultou em perigo comum, uma vez que foram disparados diversos tiros de arma de fogo em via pública, onde poderiam ter atingidos outras pessoas.

Ademais, em análise ao sistema INFOPEN-ES, verifico que os autores são réus assíduos no ambiente criminal, desta forma entendo que a prisão preventiva se faz, de fato, necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Importante salientar que, o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil, para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Por fim, sustenta o impetrante
a substituição da segregação cautelar por uma das medidas do art. 319 do CPP, sob alegação de que os autores possuem condições pessoais favoráveis.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, em razão da clara necessidade da prisão cautelar dos pacientes, visto que tais medidas se encontram brandas e vão de encontro com a paz social e a ordem pública.

Ademais nota-se que os autores não possuem condições pessoais favoráveis, e mesmo se tivessem, não seriam suficientes para afastar a prisão cautelar.

Como forma de corroborar o entendimento, eludem os Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. COVID 19. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela natureza e quantidade de droga apreendida.
2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível à custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Inexistindo notícia que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.
5. Ordem admitida e denegada. (
Acórdão 1265771
, 07198815220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020;)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.